Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. HORÁRIOS. COMPATIBILIDADE. REQUISITO. SISTEMA INTEGRADO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS (SISCARGOS). AUTOGESTÃO. AUTOCONTROLE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA.

1. O único requisito estabelecido para a acumulação de cargos na área da saúde é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela Administração Pública nos termos do art. 37, inc. XVI, alínea c, da Constituição Federal, e do art. Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Tema de Repercussão Geral n. 1.081 do Supremo Tribunal Federal.

2. A criação do Sistema Integrado de Acumulação de Cargos (Siscargos) para averiguar a compatibilidade de horários dos servidores constitui exercício regular dos poderes de autogestão e autocontrole da Administração Pública.

3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações coletivas propostas por sindicatos na defesa de interesses da categoria deve observar o valor mínimo de trinta e cinco (35) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

4. Apelação Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal (Sindate/DF) desprovida. Apelação do Distrito Federal provida.